Tribunal: STF
Processo: Rcl 64039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.391/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Remopt Consultoria e Telecomunicações Ltda. e outro, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0012264-03.2015.5.15.0092, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.391/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 2.	Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Marcelo de Souza, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento das verbas trabalhistas dele correspondentes, sob alegação de invalidade do contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoa jurídica intermediária, primeiramente por meio da empresa Serviços de Apoio NRB Ltda. e, posteriormente, mediante a empresa Coaching & Você — Serviços de Apoio Administrativo, da qual o beneficiário é sócio.
 
 3.	 Noticiam que o Juízo de primeira instância, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos, por considerar inquestionável a configuração da subordinação estrutural, uma vez que a atividade do ora beneficiário integrava de modo intrínseco o processo produtivo social da demandada, atividade-fim da empresa.
 
 4.	Informam que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário, afastou o pagamento de danos morais da condenação, mantendo, contudo, o reconhecimento do vínculo de emprego. Relatam acerca da inadmissão do recurso de revista interposto, o que ensejou o manejo do competente agravo de instrumento, ainda com agravo interno pendente de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.
 
 5.	Alegam que o vínculo associativo por pessoa jurídica materializa a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, assegurada pelo art. 170, parágrafo único, da Constituição da República, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento.
 
 6.	Sustentam, em síntese, que as decisões ora impugnadas divergem do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.391/DF e nº 5.625/DF.
 
 7.	Requereram a concessão de medida liminar para suspender o processo nº 0012264-03.2015.5.15.0092 e a execução provisória nº 0010974-40.2021.5.15.0092, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Buscam, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.
 
 8.	Em 06/12/2023, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0012264-03.2015.5.15.0092, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010974-40.2021.5.15.0092, em curso perante a 5ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 39).
 
 9.	O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Relata que, no caso de origem, o contexto probatório não confirmou a tese da defesa de ter havido uma relação tipicamente comercial entre as partes. Diz evidenciado, na origem, o preenchimento dos requisitos contidos nas normas dos arts. 2º e 3º da CLT (não eventualidade, onerosidade, subordinação e pessoalidade), ao mesmo tempo em que a nulidade da extinta relação meramente comercial contou com a lógica encontrada no item I da Súmula nº 331 do TST (e-doc. 47).
 
 10.	A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal referendou a concessão da medida liminar, em Sessão Virtual realizada de 02 a 09/02/2024 (e-doc. 54).
 
 11.	A parte beneficiária, Marcelo de Souza, em contestação, aponta trânsito em julgado da decisão impugnada. Diz do não cabimento da reclamação por pendência de recurso não apreciado. Alega inexistente violação aos julgados desta Suprema Corte. Sublinha que a Justiça do Trabalho baseou suas decisões no conjunto fático-probatório, que ensejaram a declaração de fraude. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pugna pela improcedência dos pedidos  (e-doc. 55).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 12.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça à parte beneficiária.
 
 13.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 14.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 15.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 16.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 17.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.

 18.	Em sua defesa, a parte beneficiária arguiu que houve o trânsito em julgado em virtude de que: a) foi denegado o recurso de revista na origem; b) a decisão denegatória foi objeto de agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado pelo Ministro relator no TST; c) em que pese interposto o agravo interno em face de referida decisão, o recurso seria incabível pelo disposto no art. 896-A, § 5º, da CLT. 

 19.	Em que pese a alegação da parte, entendo que não procede o argumento. Em consulta ao site do TST, constatei que o processo se encontra concluso para voto/decisão.

 20.	Ademais, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado. 

 21.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

 22.	Da mesma forma, não prospera a tese de que seria necessário esgotar a instância de origem, com julgamento de recurso ainda não apreciado. A reclamação foi proposta com base em contrariedade a precedentes julgados em instrumentos de controle concentrado, em especial a ADPF n.º 324/DF, de modo que o feito não reclama a providência prevista no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC.  

 23.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 24.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 25.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando consideráveis valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 26.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 27.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Campinas, (e-doc. 10, p. 2-4; grifos e destaques do original):
 
“(...) DA NULIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. DAS VERBAS RESCISÓRIAS.
Apesar de ter a reclamada negado a existência da relação de emprego, sustentando a autonomia na relação jurídica e a ausência dos elementos constitutivos da relação de emprego, o e-mail de 17/05/2013, doc. ID. 8885530 – Págs. 1 e 2, afasta qualquer dúvida acerca do vínculo de emprego, sendo certo que o cargo de Gerente de Pós Venda ou assemelhado, somado à necessidade de cartão de visitas é incompatível com a prestação de serviços autônomos, na forma alegada pelas rés, de consultoria e coaching.
Ressalto que o e-mail de 11/06/2013, doc. ID. 4198ec9 – Pág. 1, evidencia o caráter pessoal na prestação de serviços.
No mesmo sentido, o e-mail de 29/01/2015, pleiteia descontos ao reclamante e menciona, expressamente: “estes preços mais mark-up da RemOpt estão muito acima da expectativa da Ericsson. Peço, por favor que verifique com Carcinelli o máximo de desconto possível para garantir atendimento com qualidade dos serviços.”, o que prova que a atuação do reclamante ultrapassava o limite da mera prestação de serviços. É o que se vê, também, no e-mail de 28/01/2015: “Veja que a Ericsson acabou de nos enviar uma LPU que devemos preencher, precisamos que cote exatamente o que foi sooicitado. Importante colocar todas as premissas adotadas para o preço/serviço, para que nós possamos amarrar isto na proposta. Por favor, analise e qualquer coisa me chama no Skype.”.
Quanto à subordinação, insta salientar ser inquestionável a configuração da subordinação estrutural, há que a atividade do reclamante integrava de modo intrínseco o processo produtivo social da demandada. Com efeito, como admitido pelas reclamadas, estas tinham como atividade a prestação de serviços de engenharia em geral, especialmente de telecomunicações, consultoria nesta área e a implantação e execução e manutenção de instalações para estações de telefonia celular e fixa. Portanto, se o reclamante exercia somente atividade de consultoria, realizava atividade-fim da empresa.
Diante disso, reconheço a nulidade dos contratos de prestação de serviços e, por conseguinte, reconheço o vínculo de emprego do autor com as reclamadas, no período de 30/08/2012 a 20/06/2015.”
 
 28.	A 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento em parte ao recurso interposto, para afastar a condenação da multa prevista no art. 467 da CLT, mantendo, contudo, a declaração do vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 2-5):
 
“(...) Pois bem.
De fato, bem analisando o quadro probatório, sobretudo os depoimentos pessoais colhidos, além das correspondências eletrônicas, fica claro que as atividades do reclamante ultrapassavam a mera prestação de serviços, abrangendo também a administração e gerência ou seja, o autor era um empregado de fato. A subordinação, se não é clássica, certamente é estrutural.
Por seu irreparável brilhantismo, transcreve-se abaixo trecho da sentença de origem, o qual este relator toma como sua própria fundamentação:
(...)
Portanto, correto o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, com todas as comunicações consequentes, incluindo o pagamento das verbas rescisórias.
Considerando o pedido de vínculo de emprego, sendo, portanto, controvertidas todas as verbas pleiteadas, afasta-se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 467 da CLT.
Já em relação à multa prevista no art. 477 da CLT, mantém-se a r. sentença, eis que a reclamada não efetuou o pagamento das verbas rescisórias, sanção que somente pode ser elidida em caso de mora do trabalhador, o que não ocorreu no presente caso. Tal entendimento já foi sedimentado na Súmula nº 462 da Alta Corte Trabalhista, a seguir transcrita:
(...)
Reforma-se parcialmente.”
 
 29.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 30.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 31.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 32.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 33.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 34.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 35.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 36.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator